Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando ato praticado por agente público a responsabilidade é objetiva, cuja comprovação da culpa se prescinde, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição da República. Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima ou mitigada quando presente a culpa concorrente
2. Ante a ausência de provas cabais do erro no tratamento odontológico e da demonstração do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Distrito Federal.
3. Apelo conhecido e não provido.